Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-07.2023.8.11.0095
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000957-07.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABRICIO FREIRE GOMES - CPF: 075.738.361-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDYMAR DA COSTA - CPF: 017.523.542-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA VEGA DE OLIVEIRA - CPF: 055.659.891-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA TAVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.702.451-25 (VÍTIMA), Gleison Freire Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal [praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino]. Dosimetria da pena. Personalidade do agente. Fundamentação inidônea. Readequação da pena. Indenização por danos morais. Redução do valor indenizatório. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando a redução das penas e afastamento da reparação civil.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) idoneidade da fundamentação da circunstância judicial [personalidade do agente]; 2) exasperação da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto); e 3)
ausência de comprovação da extensão do dano para fixação dos danos morais.

III. Razões de decidir

1.

“A

condição de usuário [...] de bebida alcóolica não é motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou personalidade do agente, de modo que se impõe o decote deste vetor”.

2.
As circunstâncias do crime também foram negativadas mediante fundamentação idônea, visto que
“o crime cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, merece desvalor”,
a justificar o aumento da pena-base
.

3.
O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
.

4.

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado a título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para readequar a pena do apelante
a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

Teses de julgamento
:

No aumento da pena-base deve ser observando o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, 33, § 2º, “b”, 59, III, 61, I e II, “f”, 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, 16.11.2021; STJ, AgRg no HC 530.633/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 12.11.2020; STJ, REsp 1819504/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 30.9.2019; STJ, AgRg no REsp 1834539/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 25.10.2019; STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; TJMT, AP 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, 1º.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000957-07.2023.8.11.0095 - COMARCA
DE PARANAÍTA

APELANTE(S): FABRICIO FREIRE GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FABRÍCIO FREIRE GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos de ação penal (NU 1000957-07.2023.8.11.0095), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino], a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, bem como à reparação de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 129, § 13º, do CP - (ID 303984587).

O apelante sustenta que: 1) a circunstância judicial [personalidade do agente] foi negativada mediante fundamentação inidônea
;
2) a pena-base
“foi exasperada sem respeitar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa”
; 3) inexiste
“comprovação da extensão do dano”
para o arbitramento da indenização em favor da vítima.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e afastada
a reparação de danos morais (ID 303984593).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PARANAÍTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 303984607).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMESTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA EMBRIAGUEZ DO RECORRENTE NO MOMENTO DO CRIME. IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL. DEPOIMENTOS CONFIRMATÓRIOS DO ESTADO DE EMBRIGUEZ. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITIVA. RECOMENDAÇÃO DE AJUSTE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EX OFFICIO. ALTERNATIVAMENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROCEDENTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRENTE. 02 (DOIS) FILHOS. ASSISTIDO DEFENSORIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO CARÁTER PEDAGÓGICO. PELA ADEQUAÇÃO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EX OFFICIO. NO MÉRITO, PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 311584857)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]II.4 DA INDENIZAÇÃO É do art. 387, IV, do CPP, que “O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Sobre o assunto, especificamente no tocante à indenização no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, fundamental a conclusão lançada pelo STJ quando do julgamento do Tema 983, sob o rito dos Repetitivos: [...]

No presente caso, o pedido de indenização foi feito na Peça Acusatória, abrindo-se a possiblidade de resistência por parte da pessoa acusada (manifestada, tal possiblidade, tanto na resposta à acusação quanto na instrução processual). [...]

Do que se estruturou, tem-se a discussão acerca de violência doméstica/familiar (maior reprovabilidade), entre pessoas físicas que mantinham relação frequente (valoração NEGATIVA para a pessoa acusada), não comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração neutra para a pessoa acusada), NÃO existindo comprovação de outros problemas semelhantes (valoração neutra para a requerida). Partindo-se de parâmetro conhecido e objetivo, o salário mínimo, avaliando os caracteres do caso concreto, fixa-se o valor de indenização em R$5.000,00. [...]

III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e PROCEDENTE o feito nas alegações finais do Ministério Público, isso para: i. CONDENAR FABRICIO FREIRE GOMES pela prática da conduta tipificada no art. 129, §13, do Código Penal. ii. FIXAR o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mínima pelos danos morais sofridos, isso em favor de IVANILDA TAVEIRA DE OLIVEIRA. [...]

IV DOSIMETRIA DA PENA

a. Culpabilidade: nada que fuja ao comum, sendo normal à espécie, não chegando a haver, por exemplo, premeditação peculiar; b. Antecedentes: não há registro juntado quanto a antecedentes; Valoração neutra. c. Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração neutra. d. Personalidade: Conforme narrado pela vítima e testemunha, o acusado havia ingerido bebida alcoólica quando agrediu Ivanilda em cenário de violência doméstica. De acordo com o STJ, “o abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu.” [...] Valoração negativa; e. Motivos: inerentes ao tipo penal. Valoração neutra; f. Circunstâncias: Conforme narrado, as agressões se deram na frente da filha da vítima; De acordo com o STJ, “o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito” [...]. Valoração negativa. g. Consequências: não houve apontamento de algo relevante. Valoração neutra; h. Comportamento da vítima: não se concluiu por comportamento da vítima que tenha influenciado a conduta do acusado. Valoração neutra.

Partindo-se da consideração de cada circunstância judicial como uma fração de 1/8, cotejandose com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (48 - 12 = 36 meses ou 03 anos), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 4 meses e 15 dias (36/8). Pelo número de circunstância desfavorável (DUAS), fixa-se a pena-base em 01 ANO E 09 MESES DE RECLUSÃO.

Há atenuante da confissão.

Há agravante. Incidente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (“prevalecendo-se de relações domésticas”). Por entendimento analógico, dada sua similitude, o STJ entendeu ser possível compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da violência contra mulher. (STJ, AgRg no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015.) Por isso, fixa-se a pena-intermediária em 01 ANO E 09 MESES DE RECLUSÃO. Não há causa de diminuição. Não há causa de aumento. Por isso, fixa-se a pena em 01 ANO E 09 MESES DE RECLUSÃO. [...]

Por força do art. 33, §2º, “C”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” PÓSDETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME ABERTO para início de cumprimento da pena. [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - ID 303984587)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a personalidade do agente [
“o acusado havia inferido bebida alcoólica quando agrediu a vítima”
] e circunstâncias do crime [
“as agressões se deram na frente da filha da vítima”
].

Todavia,
“a

condição de usuário [...] de bebida alcóolica não é motivação idônea para valorar negativamente a conduta social ou personalidade do agente, de modo que se impõe o decote deste vetor.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.778.419/DF, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.2.2019; AgRg no AREsp nº 693.145/RJ, Relator: Min, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 3.9.2015).

As circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação idônea, visto que
“o crime cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, merece desvalor”,
justifica o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC n. 608.001/PE, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 26.10.2020; AgRg no HC n. 678.226/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 13.10.2021).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

Mantida a desvaloração das circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e compensou com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) por serem igualmente preponderantes.

Assim, transforma-se a pena-base - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão - em intermediária.

Na terceira fase, totaliza-se a reprimenda
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, pois não incidem minorantes ou majorantes.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de indenização por danos morais (ID 303984371).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a indenização decorrente da violência doméstica e familiar afigura-se ínsita a sua própria condição de vítima, sua
“desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS, Relatora: Minª. Laurita Vaz, 30.9.2019).

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no AREsp nº 2.295.608/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 11.2.2025).

De toda sorte, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 303984356), declarou trabalhar como
“mecânico”
, auferindo renda mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), possuir 2 (dois) filhos menores [
“3 anos e 14 anos”
] e ser arrimo de família, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado a título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo (TJMT, AP nº 1009253-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.8.2024).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP NU 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1º.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025